Tribunal: STF
Processo: RE 140124
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-31
Data de publicação: 1993-08-31

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TENENTE-CORONEL DA RESERVA DO
EXERCITO NACIONAL PLEITEIA PROMOÇÃO, NA INATIVIDADE, A CORONEL, NOS
TERMOS DO ART. 8. DO ADCT DE 1988. PROCEDENCIA DO PEDIDO. ANISTIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE DISCUTE MATÉRIA DE FATO DISTINTA DA
CONTIDA NO ACÓRDÃO, SUSTENTANDO QUE O RECORRIDO NÃO FEZ JUS A
PROMOÇÃO ATÉ CAPITAO, TECENDO ALEGAÇÕES EM TORNO DE PROMOÇÃO A
2. TENENTE E INVOCANDO AS NORMAS LEGAIS A ISSO ESPECIFICAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO VERSANDO, ASSIM, SITUAÇÃO JURÍDICO-FUNCIONAL, QUE NÃO
E A DO RECORRIDO, NEM FOI OBJETO DE EXAME NO ACÓRDÃO. O RECORRIDO
NÃO POSTULA PROMOÇÃO A CAPITAO, POIS JÁ DETEM A CONDIÇÃO DE
TENENTE-CORONEL. NÃO SE IMPUGNA, DESTARTE, NO APELO EXTREMO, A
PROMOÇÃO A CORONEL, ASSEGURADA PELO ARESTO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO, RESTANDO INATACADOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO SOBRE
FATOS DIVERSOS. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282, 356 E 283. NÃO OBSTANTE
A ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF ACERCA DA EXEGESE DO ART. 8. DO ADCT
DE 1988, COMO SE VE, DENTRE OUTROS, NO ACÓRDÃO RELATIVO AO JULGAMENTO
DO RE 141.290-9/210, NO CASO CONCRETO, NÃO E POSSIVEL CONHECER DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR SUA INCORRETA FORMULAÇÃO.